Tribunal: TJMT
Processo: 1009346-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0003240-25.2008.811.0037, manejada por DU PONT DO BRASIL S/A, homologou o cálculo atualizado do débito, o qual apurou como devido à autora a quantia de R$ 1.133.841,51 (um milhão cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).
Para tanto, o agravante alega que o contador judicial elaborou o cálculo em total dissonância com o que as partes pactuaram na celebração das obrigações e utilizou parâmetros dissimulados pelo agravado, os quais, se revisados, farão com que o montante devido seja reduzido para o importe de R$ 624.151,41 (seiscentos e vinte e quatro mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque não há qualquer notícia de efetivação de medida constritiva de bens ou valores que possa causar prejuízos ao agravante, pelo menos até o julgamento do mérito do presente recurso.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.